Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710105-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, no mandado de segurança no 0702695-59.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar. Compulsando os autos, verifica-se ter sido o pedido liminar do presente recuso apreciado e indeferido durante o Plantão Judicial (ID 15768976). Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator